Tribunal: TJSP
Processo: 2223075-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Jogo de azar
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Penal – Regressão cautelar de regime – Suposta morosidade para a apuração do incidente que ocasionou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado - Em que pese o remédio heroico não possa ser utilizado em substituição a recurso cabível, é certo que, no caso concreto, necessário se faz o conhecimento do writ – Paciente que se encontrava cumprindo pena em regime

Ementa:
HABEAS CORPUS - Execução Penal – Regressão cautelar de regime – Suposta morosidade para a apuração do incidente que ocasionou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado - Em que pese o remédio heroico não possa ser utilizado em substituição a recurso cabível, é certo que, no caso concreto, necessário se faz o conhecimento do writ – Paciente que se encontrava cumprindo pena em regime aberto, sendo cautelarmente regredido ao regime fechado desde fevereiro de 2020 – Condenação por crimes apenados com prisão simples – Ausência de fundamentação concreta para a regressão ao regime mais gravoso – Término da pena próximo – Ordem concedida, a fim de que o paciente aguarde no regime aberto a decisão definitiva do Juízo de primeiro grau acerca da regressão de regime, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é
paciente
ELIZEU
GONÇALVES
LEMES
e
Impetrante
TAINÁ
FERNANDES FERREIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SERTÃOZINHO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem concedida, a fim de que o paciente
aguarde no regime aberto a decisão definitiva do Juízo de primeiro
grau acerca da regressão de regime, com recomendação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2223075-55.2020 - Araçatuba
Impetrante: Tainá Fernandes Ferreira
Paciente: Elizeu Gonçalves Lemes
voto no 23.587
HABEAS CORPUS - Execução Penal
Regressão cautelar de
regime Suposta morosidade para a apuração do incidente que
ocasionou a regressão cautelar do paciente ao regime fechado -
Em que pese o remédio heroico não possa ser utilizado em
substituição a recurso cabível, é certo que, no caso concreto,
necessário se faz o conhecimento do writ
Paciente que se
encontrava
cumprindo
pena
em
regime
aberto,
sendo
cautelarmente regredido ao regime fechado desde fevereiro de
2020 Condenação por crimes apenados com prisão simples
Ausência de fundamentação concreta para a regressão ao regime
mais gravoso Término da pena próximo Ordem concedida, a
fim de que o paciente aguarde no regime aberto a decisão
definitiva do Juízo de primeiro grau acerca da regressão de
regime, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado por Tainá Fernandes Ferreira, advogada, em favor
de ELIZEU GONÇALVES LEMES, reeducando
matrícula SAP
1129007, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba.
Em resumo, pretende o retorno do paciente ao
regime aberto, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar.
Argumenta que em fevereiro de 2020 foi determinada a regressão
cautelar do paciente ao regime fechado em razão de suposto
descumprimento de condições estipuladas para o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
3
regime aberto. Ocorre que, neste ínterim, o processo de execução, o
qual tramita por meio de autos físicos, não foi encaminhado ao Juízo
das Execuções competente (Comarca de Araçatuba), em razão da
pandemia do vírus COVID-19, o que impediu a análise do pleito de
livramento condicional, realizado em 30 de abril de 2020. Outrossim,
mesmo com a juntada dos autos originais, os quais haviam sido
enviados para a comarca de Sertãozinho, até o momento não houve
qualquer decisão sobre a situação do paciente.
Após o Juízo a quo prestar informações (fls.
123/124), a liminar foi indeferida (fls. 126/128), tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pela concessão parcial da
ordem, a fim de que o paciente possa aguardar, em regime
semiaberto, a decisão de primeiro grau acerca da regressão de
regime, se por outro motivo não estiver preso (fls. 132/136).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
De início, cabe salientar que, muito embora as
hipóteses de cabimento do writ sejam restritas, não se admitindo que
o remédio heroico constitucional seja utilizado em substituição a
recursos, é certo que, dadas as peculiaridades envolvendo o caso
concreto, necessário se faz, excepcionalmente, o conhecimento da
matéria, com a consequente concessão da ordem, pelas razões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
4
passo a expor.
Conforme se observa dos autos e, ainda,
conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora, constata-se que o paciente cumpre um total de pena de 02
(dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, pela
prática da contravenção penal referente à exploração de jogos de
azar (artigo 50 do Decreto-Lei no 3.688/41), por sete vezes, com
previsão de término de cumprimento da reprimenda em 15 de
fevereiro de 2021 (cf. boletim informativo de fls. 14/18).
Verifica-se, ainda, que, durante o cumprimento
da pena no regime aberto, o paciente não foi encontrado no endereço
por ele fornecido, descumprindo, assim, as condições estabelecidas
no termo de advertência.
Em razão disso, o MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Sertãozinho determinou a
regressão cautelar do paciente ao regime fechado, ocasião em que foi
expedido mandado de prisão em seu desfavor, sendo este cumprido
em 25 de fevereiro de 2020.
Posteriormente,
houve
a
unificação
da
execução criminal do paciente, que passou a tramitar no Juízo da 2a
Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude da comarca de
Araçatuba, sendo que tal Juízo determinou a remessa de cópias dos
documentos extraídos do processo físico da execução que tramitava
em Sertãozinho.
Após a vinda dos documentos requeridos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
5
MM. Juiz a quo, em decisão datada de 08 de setembro de 2020,
solicitou que a penitenciária em que o paciente se acha recolhido
providenciasse a realização da oitiva do reeducando, a fim de que
este pudesse se manifestar a respeito do descumprimento das
condições do regime aberto, nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de
Execução Penal.
A audiência de justificação do paciente ocorreu
em 01 de outubro de 2020 (fl. 96 dos autos principais), após o que os
autos seguiram para manifestação do órgão ministerial (fl. 89 dos
autos principais), sendo que, até o presente momento, ainda não
houve decisão por parte do MM. Juiz a quo a respeito da falta grave
cometida pelo paciente, consistente no descumprimento das
condições impostas no regime aberto, de modo que ele permanece
cautelarmente no regime fechado, enquanto aguarda o encerramento
do procedimento disciplinar, ocasião em que se tornará definitiva, ou
não, a regressão ao regime mais rigoroso.
Ocorre que, no caso em tela, não se afigura
minimamente razoável, tampouco proporcional, a manutenção do
paciente no regime fechado, cautelarmente.
Como é cediço, a execução da pena privativa
de liberdade está sujeita à regressão na hipótese de prática de falta
grave, a teor do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Sabe-
se, ainda, que a referida regressão poderá ocorrer para qualquer um
dos regimes mais rigorosos, de modo que perfeitamente possível a
regressão do regime aberto para o fechado, não havendo que se
observar, nessa hipótese, a forma progressiva prevista para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
6
progressão de regime, nos termos do artigo 112, da LEP.
Corroborando tal entendimento, já decidiu o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL REVOGADO. PRÁTICA DE NOVO
DELITO DURANTE O CURSO DO BENEFÍCIO.
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM DA PENA
REMANESCENTE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE
REGIME. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A
QUALQUER UM DOS REGIMES MAIS GRAVOSOS.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ORDEM DENEGADA. I. Hipótese na qual o Julgador,
considerando
o
advento
de
nova
condenação
transitada em julgado pela prática de novo delito no
curso do livramento condicional, tendo sido imposto o
regime inicialmente fechado para o desconto da pena
correspondente, determinou a regressão do apenado
ao regime fechado. II. Nos termos do art. 111 da LEP,
o restante da pena a ser cumprida referente à
primeira execução deve ser somado ao quantum da
condenação imposta pelo novo delito, fazendo-se
mister a adequação do regime prisional, não havendo
que se falar em ilegalidade por suposta regressão de
regime per saltum (Precedentes). III. Conforme a
inteligência do art. 118 da LEP, a regressão de
regime pode ocorrer para qualquer um dos regimes
mais gravosos, sendo despicienda a observância da
forma progressiva prevista no art. 112 do mesmo
diploma legal (Precedente). IV. Ordem denegada, nos
termos do voto do Relator." (STJ, HC 210880/SP,
Relator
Min.
Gilson
Dipp,
Quinta
Turma,
j.
27/09/2011).
Outrossim, é certo que a prática de falta grave
autoriza o Juízo das Execuções a sustar cautelarmente o regime
imposto, regredindo o reeducando a um regime mais rigoroso, ocasião
em que se mostra dispensável a prévia oitiva do sentenciado, medida
esta que só se revela obrigatória na hipótese de regressão em caráter
definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
7
Com efeito, a sustação cautelar do regime
encontra respaldo jurídico no poder geral de cautela do juiz, porquanto
“cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a
regressão cautelar do regime prisional promovida pelo Juízo da
Execução, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida
na regressão definitiva” (Resp. 832826, Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a
Turma, j. Em 03/04/2007).
Todavia, em que pese o caso concreto permitir
a sustação cautelar do regime aberto, entendo não ser o caso de
mantê-lo cautelarmente no regime fechado.
Isso porque, consoante alhures salientado, os
delitos imputados ao paciente sequer constituem crime, e sim
contravenções penais, sendo apenados com prisão simples.
Além disso, percebe-se que o paciente se
encontra cautelarmente regredido ao fechado desde 25 de fevereiro
de 2020, sem que haja decisão definitiva acerca da falta grave em
tese por ele praticada, com a confirmação ou não da regressão
decretada.
Dessa forma, verifica-se que o paciente
permanece no regime mais rigoroso há mais de 09 (nove) meses,
estando próximo ao final do cumprimento da pena, prevista para 15 de
fevereiro de 2021.
Acresça-se a isso o fato de que a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
8
sustou cautelarmente o regime aberto, regredindo o paciente ao
fechado, não trouxe fundamentação concreta no sentido de que fosse
insuficiente o recolhimento do sentenciado no regime intermediário.
Ora, tendo em vista que há possibilidade
jurídica de regressão definitiva para o regime semiaberto, de rigor que
a regressão cautelar para o fechado viesse devidamente
fundamentada, o que não se verificou nos autos.
Cumpre destacar, também, que a conduta em
tese praticada pelo paciente, qual seja, a deixar de se recolher ao seu
domicílio no período noturno, não se reveste de singular gravidade, a
ponto de ensejar a sua regressão diretamente para o regime fechado,
que se destina a condutas que efetivamente ponham em risco o corpo
social, denotando a maior periculosidade do agente, a exigir o seu
recolhimento no regime mais rigoroso.
Diante de tal cenário, percebe-se que a decisão
que decretou a sustação cautelar do regime aberto outrora concedido
ao paciente, determinando a sua regressão ao regime fechado,
encontra-se em claro descompasso com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não há como
subsistir.
Outrossim, muito embora não haja prazo para o
encerramento da sindicância apurada, é certo que a manutenção do
paciente no regime mais rigoroso, de forma cautelar, desde 25 de
fevereiro de 2020, sem qualquer decisão definitiva acerca de conduta
por ele praticada, ultrapassa qualquer limite do razoável, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223075-55.2020.8.26.0000 - Voto no 23.587
9
vista que, durante esse interregno, o paciente deixou de usufruir de
eventuais benefícios executórios, sendo certo que, mesmo que
tivesse sido regredido definitivamente ao regime fechado, a essa
altura, considerando o quantum de pena aplicada, já poderia ter
auferido lapso suficiente para nova progressão ou mesmo livramento
condicional.
Portanto, por qualquer prisma que se analise,
tem-se que insustentável a manutenção do paciente no regime
fechado, de forma que, excepcionalmente, a ordem deverá ser
concedida, tendo em vista o patente constrangimento ilegal a que
submetido o paciente, a exigir imediata reparação nesta via.
Por fim, entendo que não há elementos
seguros nos autos a fim de demonstrar o preenchimento dos
requisitos para o livramento condicional, sendo certo que a via estreita
do habeas corpus não comporta dilação probatória, de modo que tal
pleito ser analisado pelo Juízo das Execuções.
Assim sendo, concede-se a ordem, a fim de
determinar que o paciente possa aguardar, em regime aberto, a
decisão do Juízo de primeiro grau acerca da falta grave por ele
praticada, bem como em relação à regressão definitiva de regime,
recomendando-se ao MM. Juiz a quo que imprima celeridade na
respectiva decisão.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator